Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-37.2017.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. DIVERGÊNCIA ACERCA DOS LIMITES DO TERRENO. INOBSERVÂNCIA DOS CONTORNOS OBJETIVOS DO TÍTULO. IDENTIDADE ENTRE A ÁREA OBJETO DA POSSESSÓRIA E A PRETENSÃO AVIADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO POSTULANTE. TURBAÇÃO EFETUADA PELO RÉU NÃO EVIDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE NO JULGADO. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ALHEIA AOS CONTORNOS DA AÇÃO. PEDIDO REJEITADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSSENTES. AUTOR DAS AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. OMISSÃO ACERCA DA VENDA DE PARTE DA ÁREA A TERCEIROS. INVERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS COM O ESCOPO DE ANGARIAR PROVEITO INDEVIDO. ÁREA APONTADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOBRESXCEDENTE AO OBJETO DO LITÍGIO. ALTERAÇÃO NAS DIVISAS DAS PROPRIEDADES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRESENTES. SANÇÃO MANTIDA. LITIGANTE DE MÁ-FÉ E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA BENESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE SUA POSTURA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA RESTAURADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DETERMINADO NA SENTENÇA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PRELIMINAR AFASTADA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA INSERTA EM AVENÇA REALIZADA ENTRE TERCEIROS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO LITÍGIO AO JUÍZO ARBITRAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO DECIDIDO. LIMITES DO DECIDIDO. EXORBITÂNCIA. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE MÍNIMA. MANTIDA A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara os limites objetivos da sentença, qualificando-se como nítida inovação recursal, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. A alegação de que a sentença exarada em sede de cumprimento de sentença, fundamentada na inexistência de posse anterior sobre o imóvel e na ausência de demonstração dos alegados atos de turbação, restara eivada de nulidade, sob o prisma de ter incorrido em violação à coisa julgada aperfeiçoada ao ser resolvida a ação possessória que aparelha a pretensão executiva, encerra matéria reservada ao mérito, mormente em razão de a análise acerca da subsistência ou insubsistência do apontado ato praticado pelo réu, apto a violar a posse do autor, consubstanciar questão inerente ao cumprimento da obrigação firmada na sentença exequenda, ensejando a rejeição da preliminar de nulidade formulada com essa conformação.
3. Aperfeiçoada a coisa julgada no ambiente de ação possessória em que delimitados limites da área cuja posse restara assegurada, não é lícito à parte pretender inová-la, infirmá-la ou modular a execução de conformidade com seus interesses se a situação descortinada encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, daí defluindo que a formulação de pretensão executória estranha aos contornos objetivos do título formado na possessória que o lastreara, omitida, ademais, alienação do imóvel a terceiro em momento anterior ao manejo do cumprimento da sentença, resta por inviabilizado o reconhecimento de ato de esbulho decorrente da violação do estabelecido pela res judicata.
4. Entrelaçadas as pretensões indenizatórias e executória aviadas em ações próprias à mesma causa de pedir remota, porquanto derivadas dos atos de esbulho imputados ao alcançado pela coisa julgada aperfeiçoada em ambiente possessória, o acolhimento da postulação indenizatória e a realização do comando sentencial tem como pressupostos, além da demonstração dos danos sofridos pelo acionante/exequente, a comprovação da subsistência dos ilícitos imputados, inclusive em violação à coisa julgada, ensejando que sua autoridade seja restabelecida, resultando dessas premissas que, não corroborados os elementos fáticos, deixando o direito invocado em ambas as postulações desguarnecido dos fatos dos quais derivaria, inclusive porque houvera a disposição da área afetada pela alegada turbação, a rejeição das pretensões encerra imperativo coadunado com o devido processo legal (CPC, art. 373, I e II).
5. Qualifica-se como litigante de má-fé a parte que, agindo de forma temerária, distorce a realidade para alcançar objetivo legalmente inviável, omitindo a anterior alienação a terceiro da área cuja posse visa proteger, alinhavando, ademais, argumentário sabidamente desconforme com os fatos, induzindo serventuário da justiça a erro no cumprimento de diligência destinada a apontar os marcos divisórios da área litigiosa em desconformidade com a posição original da cerca havida no local, devendo, pois, sujeitar-se à sanção legalmente preceituada para a conduta em que incidira (CPC, arts. 80, II e 81).
6. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
7. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
8. O benefício da justiça gratuita, porquanto derivado de premissas diversas e pautado pela situação financeira da parte, não é elidido em razão de a parte beneficiária da salvaguarda ter incorrido e sido condenado litigante de má-fé, não podendo, portanto, ser cassada a gratuidade judiciária concedida como pena acessória à penalização, inclusive porque, afinado com a gênese e destinação do beneplácito, o legislador processual assim não dispõe.
9. Apelações conhecidas em parte e, na extensão, providas em parte mínima, tão somente para restaurar o beneplácito da gratuidade de justiça concedido ao apelante Preliminar rejeitada. Unânime.